Tribunal: TJES
Processo: 5001100-40.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-40.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: TASSIA RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001100-40.2025.8.08.0062

RECORRENTE:

NU PAGAMENTOS S.A
.

RECORRIDO
:
TASSIA RODRIGUES DA SILVA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO (ANTECIPAÇÃO DE SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (EX-COMPANHEIRO). CONFISSÃO DO FATO EM AUDIÊNCIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade e indenizatória na qual a parte autora alega, em síntese, ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo de antecipação do Saque-Aniversário do FGTS em seu nome, sem sua autorização, junto ao primeiro requerido, tendo o valor liberado (R$ 1.450,83) sido transferido via PIX para o segundo requerido, seu ex-companheiro.

2. A sentença de origem homologou o acordo firmado entre a autora e o corréu (autor da fraude) e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do Banco recorrente, declarando a nulidade de empréstimo (antecipação de saque-aniversário FGTS), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso da parte Ré sustentando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a regularidade da contratação mediante uso de dispositivo autorizado e biometria facial, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e pugnando pela improcedência dos pedidos ou redução do valor da indenização.

4. O recurso merece parcial provimento. Preliminarmente, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. O conjunto probatório, especialmente a confissão do corréu em audiência de que realizou as operações sem autorização da autora, é suficiente para o deslinde da causa, tornando irrelevante a produção de prova pericial ou a análise isolada dos logs sistêmicos apresentados. No mérito, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC). A fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias caracteriza fortuito interno. A alegação de uso de senha e biometria não afasta a responsabilidade do banco quando evidenciada a fragilidade do sistema de segurança que permitiu a contratação e transferência de valores por terceiro fraudador. A restituição em dobro deve ser mantida, pois o desconto indevido de verba alimentar (FGTS) decorrente de contrato nulo configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Todavia, no que tange ao dano moral, embora configurado
in re ipsa
pela violação à segurança patrimonial, o
quantum
fixado na origem (R$ 10.000,00) comporta redução para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros e correção monetária na forma da sentença, mantendo-se a r. decisão de origem em seus demais termos, inclusive quanto à determinação de abatimento do valor acordado com o corréu.

6. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)